Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 0712337-18.2017.8.07.0000 CumSen Exequente : RAYZA DE SOUZA SILVA Executado : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se a Exequente para que retifique a petição de cumprimento de sentença e traga planilha atualizada do débito, nos termos do artigo 534 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de execução da multa. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora